Tribunal: TJBA
Processo: 8180808-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8180808-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EMANOELE MERCEDES SULGER

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. VALORES PROVENIENTES DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DE APARELHO CELULAR DA RÉ. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÁXIMO LEGAL. CULPABILIDADE ACENTUADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA. REFORMA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Emanoele Mercedes Sulger em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que a condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, além de fixar indenização mínima em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da vítima.

2. A Apelante recebeu em sua conta bancária a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) provenientes de crime de extorsão mediante sequestro, no qual a vítima permaneceu em cativeiro por dois dias. A conduta inicialmente imputada como extorsão mediante sequestro (art. 159, §1°, do CP) foi desclassificada para receptação (art. 180,
caput
, do CP) após regular instrução processual e aditamento da denúncia.

3. A Defesa sustenta, preliminarmente, nulidade processual por ausência de proposta de suspensão condicional do processo. No mérito, requer absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa, redução da pena-base ao mínimo legal e afastamento da indenização mínima fixada em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de proposta de suspensão condicional do processo, quando não arguida no momento oportuno, configura nulidade processual; (ii) estabelecer se as provas coligidas aos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria delitivas, bem como o conhecimento da origem ilícita dos valores recebidos; (iii) verificar se a fixação da pena-base no máximo legal encontra-se adequadamente fundamentada; e (iv) determinar se a indenização mínima foi fixada em conformidade com os preceitos legais e processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A alegada nulidade processual por ausência de proposta de suspensão condicional do processo não foi aventada no momento oportuno pela Defesa, sendo suscitada apenas em sede recursal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, restando fulminada pelo instituto da preclusão, conforme orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do conjunto probatório carreado aos autos, notadamente o boletim de ocorrência, termo de entrega de objeto, ofício bancário identificando a Apelante como uma das beneficiárias das transferências realizadas na conta da vítima do crime de extorsão mediante sequestro, auto de prisão em flagrante, laudo pericial realizado no aparelho celular da Acusada e prova oral produzida em juízo.

7. Os diálogos extraídos do aparelho celular da Apelante evidenciam, de forma inequívoca, o conhecimento da origem ilícita dos valores depositados em sua conta bancária, bem como sua preocupação com as consequências do recebimento, chegando a combinar versão falsa para apresentar à instituição bancária, o que afasta a tese de ausência de dolo na conduta.

8. Tratando-se de crime de receptação, no qual o acusado foi flagrado na posse do bem ou dos valores, compete a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita, o que não ocorreu na hipótese, mantendo-se isolada e dissociada do arcabouço probatório a versão defensiva apresentada.

9. A culpabilidade acentuada da Ré, que disponibilizou sua conta bancária para receber valores vultosos provenientes de crime gravíssimo – extorsão mediante sequestro –, no qual a vítima permaneceu em cativeiro por dois dias, sofrendo intensa aflição e sendo submetida a grave ameaça, revela elevado grau de reprovabilidade da conduta e justifica a fixação da pena-base no máximo legal, sendo a fundamentação idônea e suficiente para tanto.

10. A fixação da pena submete-se ao juízo de discricionariedade do Magistrado, vinculado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, sendo possível fixar a pena-base no máximo legal, ainda que valorada apenas uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.

11. A indenização mínima fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em plena conformidade com os preceitos legais e processuais, havendo pedido expresso na denúncia e observância do contraditório durante a instrução processual, quando o Juízo indagou expressamente à vítima acerca dos prejuízos sofridos.

12. A conduta delitiva causou transtornos e prejuízos à vítima, que ficou temporariamente privada da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e teve que se mobilizar para recuperar o valor subtraído, justificando plenamente a reparação fixada, que se mostra proporcional e razoável.

13. O valor unitário do dia-multa fixado em 1/5 (um quinto) do salário-mínimo carece de fundamentação idônea e deixou de analisar a capacidade econômica da Ré, impondo-se, por isso, sua redução, de ofício, para 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido. De ofício, redimensionado o valor unitário de cada dia-multa para o patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 60, 180,
caput
, e 33, § 3º; CPP, arts. 156, 383, § 1º, 386, VII, e 387, IV; Lei nº 9.099/1995, art. 89.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 727.532/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgRg no HC 648.333/PA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.05.2021; STJ, AgRg no HC 446.942/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.12.2018; STJ, AgRg no RHC 153.972/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 29.03.2022; STJ, AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, p. 06.05.2015.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8180808-06.2024.8.05.0001, da Comarca de
Salvador
/BA, tendo como Apelante
Emanoele Mercedes Sulger
, e
como Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos,

conhecer
do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da Relatora.